Tribunal: TJMT
Processo: 1003776-89.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO No 1003776-89.2017.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESCRITORIO CONTABIL STORCK LTDA - ME
VISTOS,
A questão em debate no presente recurso versa sobre a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp n. 1692023/MT, REsp n. 16999851/TO e EREsp n. 1163020/RS, todos de relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Herman Benjamin, determinou a suspensão de todas as ações sobre o citado assunto, inclusive cadastrado sob o Tema 986.
Diante desse contexto, determino a suspensão desta apelação até julgamento definitivo dos recursos representativos da controvérsia pela Corte Superior.
Retornem os autos à Secretaria para o devido sobrestamento até decisão final dos mencionados recursos.
Após, voltem os autos conclusos.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado